Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO PEREIRA DUARTE - CPF: 536.003.201-49 (AGRAVANTE), LUCELIA FERREIRA DE MORAES - CPF: 910.197.881-00 (AGRAVANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (AGRAVADO), LUESTANIA DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 853.514.661-04 (AGRAVADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE CORRIGIU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO PELO AUTOR – VALOR DE MERCADO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme cediço, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

No entanto, não menos certo que, também nos termos dos precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art. 292 do CPC, mesmo porque o proveito econômico da posse não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está ligada à relação de propriedade.

Colhe-se das razões recursais do Agravante que a parte réu/agravada, nesta demanda, adquiriu na mesma região e na mesma Matricula de nº. 5.947, em 02/06/2021, o total de 153,48,10 has, pagando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, naquela data os requeridos pagaram pela terra nua o valor aproximadamente de R$ 651.55 (seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Portanto, com razão a parte agravante ao afirmar que, por mais que haja tido valorização no ano de 2023, o preço por hectare naquela região não pode chegar ao valor de R$ 21.125,00 (cento e um mil e vinte cinco reais), como fixado pelo Juiz a quo, uma vez que a gleba sub judice faz parte integrante da mesma fazenda, logo a qualidade da terra é a mesma.

Ademais, pelo documento emitido em 10 de agosto de 2023, assinado pelo Secretário Municipal de Administração – CÁRIO ROBERTO DA SILVA, o qual segue em anexo a esse recurso, o valor de mercado do hectare de terra de Pastagem Plantada Boa é de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte cinco reais) naquela região.

Razoável a adoção do referido valor, porquanto expressa o valor de mercado para a mesma faixa de terras, considerando suas características e qualidade do solo
.

Conclui-se, por simples cálculo aritmético, que a multiplicando total da área (56 hectares) pelo apontado valor de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte cinco reais) por hectare, o valor da causa corresponde a R$ 527.800,00 (quinhentos e vinte e sete mil e oitocentos reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE APARECIDO PEREIRA DUARTE e LUCELIA FERREIRA DE MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, na Ação de Reintegração de Posse nº 1001659-52.2021.8.11.0020 ajuizada em face de DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA e LUESTANIA DOMINGOS NOGUEIRA, que corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa (R$ 25.335,00) para a importância de R$ 1.183.000,00 (um milhão cento e oitenta e três mil reais).

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a decisão não deve prosperar, vez que o requerido a insurgir apresentado novo pedido de retificação do valor da causa, o fez de forma genérica, sem demonstrar o real valor da referida gleba de terra de 56 hectares.

Aduz que as razões dos Autores são legitimas, pois os agravados/requeridos em sua contestação juntaram uma série de documentos emitidos por Cartórios e em nem um deles logrou êxito em demonstrar o valor real do hectare de terra naquela região, e tampouco informou qual a qualidade da terra, se são terras destinadas a plantação de grãos ou se destinadas a formação de pastagens, capaz de trazer subsídios que pudessem sustentar a r. decisão proferida pelo Juiz singular.

Ressalta que as terras naquela região não são aptas ao cultivo de grãos, devido suas características e qualidade do solo, pois este é arenoso de modo que somente comporta plantação de pastagens, e que para melhor conservação de 02 em 02 anos é necessário fazer a correção do solo com calcário para dar sustentação a pastagem.

Anota que pelo documento emitido em 10 de agosto de 2023, assinado pelo Secretário Municipal de Administração – CÁRIO ROBERTO DA SILVA, o valor de mercado do hectare de terra de Pastagem Plantada Boa é de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte cinco reais) naquela região.

Assevera que a decisão agravada onerou extremadamente os Autores/agravantes de maneira a impossibilitar seu acesso à Justiça em busca de reaver seu bem esbulhado pelos requeridos.

Acrescenta que diante dos valores por hectare declarados em 04/04/2022 no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por 46.3337 has, o valor de cada hectare foi declarado no valor aproximado de R$ 5.396,07 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e sete centavos), conforme documentos juntados pelo requerido.

Assim, por mais que tenha havido valorização no ano de 2023, o preço por hectare naquela região não pode chegar ao valor de R$ 21.125,00 (cento e um mil e vinte cinco reais) por hectare, pois a gleba em demanda faz parte integrante da mesma fazenda, logo a qualidade da terra é a mesma.

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão ou cassar a decisão agravada, para que seja retificado para o valor real de acordo com o preço por hectare.

No mérito, pede seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para fim de cassar a decisão em caráter definitivo, de modo a atribuir o valor correto a causa, em conformidade com o preço do hectare de terra naquela região.

O pedido liminar foi deferido para suspender a decisão recorrida (ID 181851650).

Contraminuta da parte agravada (ID 185031159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse proposta por JOSE APARECIDO PEREIRA DUARTE e LUCELIA FERREIRA DE MORAES em face de DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA, objetivando sua reintegração no imóvel denominado “Lagôa”, situada no município de Ponte Branca/MT, averbada na matrícula nº 5.947, do Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de Alto Araguaia/MT, em tese, invadida clandestinamente pelo requerido.

Depois de realizada a audiência de justificação prévia, o Magistrado a quo indeferiu a tutela pretendida, contudo determinou a realização de auto de constatação na área em litígio.

A parte Ré apresentou contestação pleiteando a inclusão no polo passivo de LUESTANIA DOMINGOS NOGUEIRA na condição de terceira interessada, bem ainda, impugnou o valor dado à causa.

Ao apreciar a impugnação ao valor da causa ofertada pelo requerido, o Juiz a quo, por entender que o valor originalmente declinado no contrato de compra e venda, ajustado há mais de 17 (dezessete) anos, afigura-se em descompasso com a realidade, visto que não corresponde ao proveito econômico perseguido na hipótese de acolhimento da pretensão, acolheu o pleito e determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente demonstrativo de cálculo do valor atualizado do contrato particular de compra e venda controvertido nos autos, bem como, em igual prazo, proceda ao recolhimento das custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Os autores fizeram a atualização monetária do contrato incontroverso, utilizando o índice IGP-M, aplicando ao referido contrato desde de sua assinatura em 24/12/2004 até 31/01/2023, totalizado com a correção o valor de R$ 89.569,84 (oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Ressaltaram que, fazendo a dedução do valor já pago das custas quando da propositura, o valor a ser complementado é sobre o montante de R$ 64.234,84 (sessenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Assim, juntaram a guia das custas e o comprovante de pagamento no valor de R$ 1.284,70 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

A parte Requerida se insurgiu contra a retificação do valor atribuído à causa, pois segundo argumenta, os autores se limitaram a calcular a correção monetária do contrato de compra e venda datado do ano de 2004, sem, contudo, observar a real repercussão patrimonial de um imóvel de 56 ha (hectares) na atualidade.

O Juízo entendeu por acolher a nova impugnação ao valor da causa apresentada pelo requerido, assim, à vista do valor atribuído por hectare no município de localização do imóvel rural, bem como da parcela de 56 ha (cinquenta e seis hectares) objeto da ação, corrigiu o valor da causa, de ofício, para o montante de R$ 1.183.000,00 (um milhão cento e oitenta e três mil reais) e determinou a intimação dos autores para que procedam ao recolhimento das custas remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme cediço, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

No entanto, não menos certo que, também nos termos dos precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art. 292 do CPC, mesmo porque o proveito econômico da posse não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está ligada à relação de propriedade.

Há casos, por exemplo, em que a jurisprudência das Cortes Superiores entendeu pertinente a atribuição do valor da causa, em ação possessória, de acordo com o preço pago por aquele que invoca a condição de possuidor. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 512.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019)

Desta forma, nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, devendo ser considerado, portanto, que no caso a parte autora pretende obter a reintegração de posse sobre a totalidade do bem objeto da demanda, mostrando-se correta a aplicação do valor de mercado do bem.

Fixada esta premissa, nos termos do inciso IV, do art. 292 do CPC, o qual se aplica, por analogia, o valor da causa será “na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido”.

Colhe-se das razões recursais do Agravante que a parte réu/agravada, nesta demanda, adquiriu na mesma região e na mesma Matricula de nº. 5.947, em 02/06/2021, o total de 153,48,10 has, pagando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, naquela data os requeridos pagaram pela terra nua o valor aproximadamente de R$ 651.55 (seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Argumenta, também, que é de conhecimento do requerido, que seu filho SANDOVAL MOREIRA MORAES NETO, também adquiriu de Moacir Jesus da Silva e sua esposa o total de 46,3337has, também na mesma Fazendo Córrego do Mato, mesma Matricula de nº. 5.947, pagando por essas terras e pela a sede da fazenda que pertencia ao espólio de Clarismundo Domingos da Silva, em 09/08/2021 o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o que pode ser comprovado nos documentos trazidos pelo réu na sua contestação.

Em seguida, como prova o Protocolo n. 47.531 do Livro 1-AB, assentado ás 16h06, em 04/04/2022 na retificação de Registro Lavrado em 18 de fevereiro de 2022, no Livro n. 17, as fls. 006/009 CRI – Declarando para tanto o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 04/04/2022.

Diante do valor declarado em 04/04/2022, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pelos 46.3337 has, o valor de cada hectare foi de aproximadamente R$ 5.396,07 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e sete centavos).

Portanto, com razão a parte agravante ao afirmar que, por mais que haja tido valorização no ano de 2023, o preço por hectare naquela região não pode chegar ao valor de R$ 21.125,00 (cento e um mil e vinte cinco reais), como fixado pelo Juiz a quo, uma vez que a gleba sub judice faz parte integrante da mesma fazenda, logo a qualidade da terra é a mesma.

Ademais, pelo documento emitido em 10 de agosto de 2023, assinado pelo Secretário Municipal de Administração – CÁRIO ROBERTO DA SILVA, o qual segue em anexo a esse recurso, o valor de mercado do hectare de terra de Pastagem Plantada Boa é de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte cinco reais) naquela região.

Razoável a adoção do referido valor, porquanto expressa o valor de mercado para a mesma faixa de terras, considerando suas características e qualidade do solo
.

Desta feita, mostra-se plenamente defensável o entendimento trazido pelo autor, por corresponder com maior fidelidade ao proveito econômico pretendido com a demanda (§ 3º do art. 292 do CPC/15).

Conclui-se, por simples cálculo aritmético, que a multiplicando total da área (56 hectares) pelo apontado valor de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte cinco reais) por hectare, o valor da causa corresponde a R$ 527.800,00 (quinhentos e vinte e sete mil e oitocentos reais).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, considerando o valor por hectare de R$ 9.425,00 (nove mil e quatrocentos e vinte cinco reais), fixar o valor da causa em R$ 527.800,00 (quinhentos e vinte e sete mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023